Tribunal: TJBA
Processo: 8006958-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8006958-40.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Alan Mata Silva Paciente: Neidison Jesus Sousa Advogado: Dr. Alan Mata Silva (OAB/BA 59.412) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06, ART. 2°, §2°, §3° E §4°, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1°, §1°, DA LEI Nº 9.613/1998). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. OPERAÇÃO FREEDOM. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO. PACIENTE APONTADO COMO OPERADOR RELEVANTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Alan Mata Silva (OAB/BA 59.412), em favor de Neidison Jesus Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 29/01/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º da Lei nº 12.850/13. III- Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 98382799), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, ainda, a ofensa ao princípio da presunção da inocência, favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas. IV-Informes judiciais (ID. 98754888) noticiam in verbis: “[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão preventiva do paciente NEIDISON JESUS SOUSA, juntamente com outros investigados, foi decretada por este Juízo nos termos da decisão de ID 523263688, proferida em 23/10/2025, pela 2ª Vara de Garantias, em acolhimento à representação formulada pela Autoridade Policial. Segundo a investigação, os representados integrariam célula da facção Comando Vermelho (CV) atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital, conforme apurado no Inquérito Policial nº 23565/2024 – Operação FREEDOM, instruído na petição inicial de ID 519171823 e documentação acostada. A representação veio instruída com robusto acervo probatório, incluindo relatórios de missão policial, interceptações telefônicas e telemáticas, extração de dados de aparelhos celulares, relatórios de inteligência financeira, fotografias e informes de inteligência. O Ministério Público, por intermédio do GAECO, manifestou-se favoravelmente ao deferimento da medida (ID 521968050). A decisão de ID 523263688 individualizou minuciosamente o grau de participação de cada investigado, demonstrando a existência de agrupamento criminoso estruturado e voltado à mercancia ilícita de entorpecentes, com dinâmica articulada e intencional, havendo elementos suficientes quanto à materialidade delitiva e fundadas razões acerca da participação dos representados nas condutas criminosas sob apuração. A medida extrema justificou-se para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Quanto à preservação da ordem pública, a decisão destacou que "a necessidade de preservação da ordem pública revela-se pelo regime de terror imposto na comunidade pela organização criminosa, que estabelece regras próprias de circulação e impõe o silenciamento de testemunhas". No tocante à garantia da instrução criminal, apontou-se que "a liberdade dos investigados compromete o regular andamento da persecução penal futura, considerando a capacidade de destruição de provas e de elementos informativos ainda não coletados, bem como o risco de continuidade das atividades criminosas, circunstâncias que podem comprometer a efetividade de novas diligências investigativas". Quanto ao paciente NEIDISON JESUS SOUSA especificamente, a decisão delimitou sua participação, consignando: "23. NEIDISON JESUS SOUSA - operador relevante na comercialização de drogas e na realização de transferências bancárias voltadas à movimentação de valores ilícitos, atuando em articulação com outros membros da facção, contribuindo tanto para a manutenção dos pontos de venda de entorpecentes quanto para o repasse de valores entre diferentes operadores e chefias. Embora não tenham sido localizados antecedentes criminais em seu desfavor, a representação formulada, amparada nas investigações em curso, evidencia sua vinculação ao grupo criminoso, notadamente por ter realizado transações financeiras de elevado valor em benefício da organização." O paciente foi efetivamente preso em 29/01/2026, sendo juntada aos autos a certidão de cumprimento do mandado de prisão (ID 540577978). Foi realizada audiência de custódia em 30/01/2026, no processo incidente nº 8016034-85.2026.8.05.0001, sendo homologado o cumprimento do mandado de prisão preventiva, uma vez que não foram constatadas irregularidades formais no procedimento de cumprimento e foram obedecidos todos os requisitos formais. Após, foram cumpridos os expedientes legais necessários.” V- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pela Autoridade Policial vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da operação Freedom, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na prática do tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio. VI- O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade dos agentes, uma vez que a suposta organização dissimula ativos ilícitos, bem como núcleos destinados à ocultação de valores, apoio logístico e elevado poder bélico, ressaltando que a liberdade dos acusados permitiria a continuidade da atuação da facção criminosa intitulada Comando Vermelho. Aduziu, ainda, que o paciente realiza a articulação com outros membros da organização criminosa visando a manutenção dos pontos de venda dos entorpecentes e o repasse dos valores entre os operadores e as chefias, tendo ressaltado que este teria realizado transações financeiras de valores elevados para beneficiar a facção, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. VII- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída a paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII- Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 22/10/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IX- Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. X- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8006958-40.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Alan Mata Silva (OAB/BA 59.412), como paciente, Neidison Jesus Sousa, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.